Tribunal: TJES
Processo: 0004740-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004740-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELDES EUGENIO LOYOLA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL E AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DO DESVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Eventual equívoco na nomenclatura de cargos não leva à impossibilidade jurídica do pedido de reconhecimento de exercício de atividade em desvio de função, notadamente quandos dos fatos descritos na petição inicial é possível extrair quais os cargos específicos indicados pela parte autora. 2. Ação ordinária ajuizada por servidor público com alegação de desvio de função. Cargo de agente de suporte operacional e exercício de funções relativas a agente comunitário de segurança. Comprovação do trabalho em desvio de função e condenação do Município ao pagamento das diferenças entre as remunerações dos cargos. 3. Conforme firme jurisprudência do c. STJ, “o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração” (AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF). 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004740-66.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ELDES EUGÊNIO LOYOLA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Eldes Eugênio Loyola ajuizou Ação Ordinária em face do Município de Vitória na qual formulou o seguinte pedido ao final da petição inicial:

“(...) Ao final, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a existência do desvio de função, e condenando a requerida no consequente pagamento de todas as diferenças salariais decorrentes da caracterização do desvio de função, em relação ao cargo de AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL e o cargo paradigma de GUARDA MUNICIPAL, acrescidas dos reflexos legais e gratificações específicas da função referentes aos últimos cinco anos, a apurar em liquidação de sentença (...).” (Fl. 15).

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fls. 311-312v, na qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

“(...) para condenar o Município de Vitória ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (agente de suporte operacional) e o cargo de agente comunitário de segurança, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que serão apuradas em fase de liquidação da sentença.” (Fl. 312).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Vitória interpôs o apelo em julgamento (fls. 315-318v), no qual, ao postular pela reforma da Sentença, centra sua alegação no fato de que, no seu âmbito territorial, não existe o cargo de “Guarda Municipal”; o ora Apelado, pois, teria confundido o órgão (Guarda Civil Municipal) com o cargo.

É com base nesta alegação que o Município Apelante, sem questionar as provas produzidas nos autos, sustenta o argumento de que o pedido formulado na petição inicial seria juridicamente impossível e que também por tal razão não haveria como falar em desvio de função ou em julgamento de procedência dos requerimentos do Autor da demanda.

Com a devida vênia do Apelante, sua argumentação não prospera - ainda que, de fato, tenha havido equívoco na petição inicial.

Isso porque a despeito do Apelado ter mencionado o órgão (“Guarda Civil Municipal”), os fatos por ele descritos na petição inicial se relacionam ao cargo de “Agente Comunitário de Segurança”, isto é, no sentido de que:

“(...) nos cinco últimos anos anteriores a data de sua aposentadoria (01/01/2017) trabalhou exercendo funções de monitoramento de câmeras da cidade de Vitória junto a Central Integrada de Operações e Monitoramento - CIOM, ligada diretamente a Guarda Municipal de Vitória, conforme frequências do requerente em anexo.” (Fls. 03-04).

Destarte, porque tais funções se assemelham àquelas desempenhadas pelo cargo de “Agente Comunitário de Segurança” (anexo único da Lei Municipal n.º 6.034/03), o equívoco existente na petição inicial não implica no reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Juiz julga os fatos como lhes são apresentados pelas partes, de modo a atribuir a eles a correta qualificação jurídica, tal como ocorreu no caso concreto.

Assim, dada a viabilidade jurídica do pedido formulado na petição inicial, a prova oral produzida em audiência (fls. 293-296) demonstra que, de fato, o Apelado, embora “Agente de Suporte Operacional”, exerceu as funções de “Agente Comunitário de Segurança”, isto é,
as mesmas funções desempenhadas pelas testemunhas ouvidas em audiência
- conforme afirmaram nos respectivos depoimentos.

A partir, pois, destas provas, a hipótese é de não provimento do recurso, uma vez que, conforme entendimento dos Tribunais, a comprovação do trabalho em desvio de função implica na condenação ao pagamento da diferença havida entre o cargo do servidor com aquele efetivamente exercido. Neste sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Por outro lado, é certo também que "
a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração
. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'" (STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). (...). (AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (Sem grifo no original).

Com efeito, porque a pretensão recursal do Município de Vitória é contrária à prova constante nos autos e ao entendimento dos Tribunais, impõe-se o não provimento de sua Apelação Cível e, ainda, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, uma vez que o Magistrado
a quo
corretamente delimitou o período de pagamento das diferenças salariais em decorrência da prescrição, além de ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Do exposto, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.